Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA MERAMENTE PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADOS.
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
2. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo.
3. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
4. A título de parâmetro objetivo, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, qual seja R$6.060,00.
5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
6. Consiste em dever do magistrado o indeferimento da dilação probatória que se mostrar meramente dispendiosa e protelatória, com vistas a garantir a efetividade do princípio da celeridade e duração razoável do processo (arts. 6o e 139, II, do CPC/2015)
7. O Magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, mormente no que diz respeito à matéria e fato não ventilado nos autos, desde que tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica, o seu posicionamento.
8. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, deu-se provimento em parte, apenas para conceder a Gratuidade de Justiça, sem efeito retroativo.